Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703759-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: FRANCISCO WALLISON LUCENA DA SILVA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS e pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela provisória de urgência para assegurar a vaga do agravado no programa de residência profissional regido pelo Edital no 1-RP-2/SES-DF/2021 (proc. no 0700238-20.2021.8.07.0018, ID no 81898383, págs. 1-5). 2. Diante das particularidades do caso concreto e considerando as informações prestadas por ambas as partes até o presente momento, postergo a análise da liminar para depois da apresentação das contrarrazões do agravado. 3. Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), oportunidade em que também deverá apresentar o resultado das avaliações a que se submeteu nos dias 25 e 26 de janeiro de 2021, conforme processo SEI no 23106.005395/2021-97, ID no 81864125. 4. No mesmo prazo, deverá esclarecer se já obteve o diploma da graduação ou declaração de conclusão do curso, mediante a juntada de documentos, bem como se a sua matrícula no programa de residência profissional foi efetivada, nos termos determinados pela decisão recorrida. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO